Tribunal: TJDFT
Processo: 0706249-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706249-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: POLIANNA VANESSA DE SIQUEIRA DINIZ IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Polianna Vanessa de Siqueira Diniz contra ato praticado por agentes da Subsecretaria de Vigilância à Saúde, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Saúde. Foram indicados como autoridades coatoras o Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal e o Distrito Federal. Todavia, de acordo com o Decreto no 39.546/2018, do Governador do Distrito Federal, a atribuição de “gerenciar as ações de inspeção, fiscalização, auditoria sanitária’ compete ao gerente de apoio à fiscalização da Subsecretaria de Vigilância à Saúde (art. 62, I)”. Evidente, assim, que o Secretário de Saúde e o Distrito Federal não possuem legitimidade para figurar no polo passivo. Neste sentido, cita-se precedente do Conselho Especial deste Tribunal: “MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL APONTADO COMO AUTORIDADE COATORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 267, INC. VI, DO CPC. Indiscutível a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal para o mandado de segurança em que o ato administrativo impugnado, o qual instou a impetrante a apresentar licença de funcionamento do respectivo estabelecimento empresarial, foi expedido pela Subsecretaria de Vigilância Sanitária, órgão integrante da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. (Acórdão 278447, 20060020142005MSG, Relator: CARMELITA BRASIL, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 31/7/2007, publicado no DJU SEÇÃO 3: 27/9/2007. Pág.: 89)” – grifou-se O atual entendimento jurisprudencial majoritário admite a possibilidade de emenda da inicial para correção da autoridade coatora. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido que que esta possibilidade inexiste quando a mudança da autoridade coatora for resultar em alteração da competência jurisdicional. Ilustrativamente, citam-se os seguintes arrestos: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA ALÍQUOTA ESPECIAL MAJORADA DO ICMS, EM OPERAÇÕES COM ÁLCOOL COMBUSTÍVEL. ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA PARA FIGURAR, COMO AUTORIDADE IMPETRADA, NO POLO PASSIVO DO MANDADO DE SEGURANÇA. PRECEDENTES DO STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, RESTANDO PREJUDICADO O RECURSO ORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 03/11/2021. II. No voto condutor do acórdão embargado, o Superior Tribunal de Justiça, de ofício, jugou extinto o Mandado de Segurança, sem resolução do mérito, e julgou prejudicado, em consequência, o Recurso Ordinário, com fundamento na atual jurisprudência desta Corte, no sentido de que o Secretário de Estado da Fazenda não possui legitimidade para figurar, como autoridade coatora, em mandado de segurança que visa afastar a exigência de tributo reputada ilegítima, sendo inaplicável, outrossim, a teoria da encampação. A propósito da questão suscitada nos presentes Declaratórios, consta do acórdão embargado precedente de cuja ementa destaca-se o entendimento de que "não é possível facultar a emenda da inicial para que a parte indique corretamente a autoridade indicada como coatora quando tal modificação implicar alteração da competência jurisdicional para processamento da impetração" (STJ, AgInt no RMS 35.432/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/11/2020). III. Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum. IV. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no RMS 67.101/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 16/12/2021)” – grifou-se "PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE APONTADA INDEVIDAMENTE COMO COATORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EMENDA À INICIAL. ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. LANÇAMENTO FISCAL. 1. Cuidaram os autos, na origem, de Mandado de Segurança interposto contra ato ilegal do Delegado da Receita Estadual de Varginha/MG, visando declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade da cobrança de adicional de 2% de ICMS por ofensa direta ao princípio da irretroatividade tributária e ao princípio do não confisco, bem como declarar a ilegalidade do Decreto 45.934/2012 e da Resolução 4.417/12, por terem instituído imposto/majoração de alíquota sem respaldo legal e por terem desvirtuado o conceito de fato gerador do ICMS, circunscrito no artigo 2° da Lei Complementar 87/96. 2. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a oportunidade de emenda à petição inicial de Mandado de Segurança para correção da autoridade coatora somente pode ser admitida quando o órgão jurisdicional em que a demanda tenha sido proposta for competente para o conhecimento do mandamus, não sendo a hipótese dos autos. Precedentes: AgRg no RMS 46.032/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6.4.2015; AgRg no RMS 46.748/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 17.3.2015. 3. Recurso Especial provido para restabelecer a sentença. (REsp 1800552/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 11/09/2019)” – grifou-se “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE IMPETRADA. INDICAÇÃO. EQUÍVOCO. EMENDA À INICIAL. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE. 1. Consoante o entendimento do STJ, admite-se a emenda da petição inicial de mandado de segurança, para fins de correção da autoridade coatora, quando o órgão jurisdicional em que a demanda tenha sido proposta permanecer competente para o conhecimento do writ. Precedentes. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem entendeu que a emenda à inicial não acarrearia a alteração de competência. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1790854/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 24/05/2021)" – grifou-se No caso, é certo que a correção da autoridade coatora implicaria modificação do órgão jurisdicional, uma vez que o Subsecretario de Vigilância à Saúde é autoridade que não integra o rol do art. 21, II, do RITJDFT. Assim, com esteio no disposto no artigo 87, IX, do Regimento Interno deste Tribunal, inadmito o presente mandado de segurança. Custas processuais pelo Impetrante. Sem honorários advocatícios, conforme disposição do art. 25, da Lei n.o 12.016/2009. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, 12 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator